Tribunal: STF
Processo: Rcl 62922
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Em decisão proferida hoje, 13/06/2024, foi determinada, entre outras medidas, a intimação da provedora de rede social “X” para que, no prazo máximo de 2 (duas) horas, procedesse ao bloqueio do canal/perfil/conta “@mandsfra2”, com IMEDIATA remoção do conteúdo constante das URLs enumeradas, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por perfil e responsabilidade por desobediência à ordem judicial dos responsáveis legais pela empresa no Brasil.



    A provedora de rede social “X” - anteriormente “Twitter”, foi devidamente intimada da referida decisão, por meio eletrônico, na mesma data, 13/06/2024, às 04:02:14 PM (UTC-03:00) conforme documento juntado pela Secretaria Judiciária (E-doc 39).



    É o relatório. DECIDO.



    Embora devidamente intimada às 16h02, para, no prazo máximo de 02 horas, proceder ao bloqueio do canal/perfil/conta “@mandsfra2”, com IMEDIATA remoção do conteúdo constante das URLs enumeradas, a provedora da rede social “X” - anteriormente “Twitter”, não deu cumprimento à decisão, conforme de pode aferir diante da possibilidade de acesso ao perfil informado, e da permanências do conteúdo constante das URLs:

         

    A provedora de rede social “X”, ao não cumprir a determinação judicial, questiona, de forma direta, a autoridade da decisão judicial tomada na presente Ação.



    Como qualquer entidade privada que exerça sua atividade econômica no território nacional, a provedora de rede social “X” deve respeitar e cumprir, de forma efetiva, comandos diretos emitidos pelo Poder Judiciário relativos a fatos ocorridos ou com seus efeitos perenes dentro do território nacional; cabendo-lhe, se entender necessário, demonstrar seu inconformismo mediante os recursos permitidos pela legislação brasileira. 



    A liberdade de expressão é consagrada constitucionalmente e balizada pelo binômio LIBERDADE E RESPONSABILIDADE, ou seja, o exercício desse direito não pode ser utilizado como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Não se confunde LIBERDADE DE EXPRESSÃO com IMPUNIDADE PARA AGRESSÃO. 



    Dessa maneira, uma vez desvirtuado criminosamente o exercício da liberdade de expressão, a Constituição Federal e a legislação autorizam medidas repressivas civis e penais, tanto de natureza cautelar quanto definitivas. 



    A permissão de transmissão de conta em relação a qual já foi determinado bloqueio caracteriza a desobediência e faz incidir a pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por cada URL ainda não bloqueada.



    No caso dos autos, a rede social “X” - anteriormente “Twitter”, foi devidamente intimada da referida decisão, por meio eletrônico, conforme já atestado, na presente data, às 16h02, de modo que, entre o recebimento da ordem judicial e o presente momento, houve o descumprimento, por uma vez, da ordem judicial, com a permissão de transmissão de conteúdo da conta bloqueada “@mandsfra2”, em cada uma das URLs enumeradas, devendo, portanto, incidir o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada.



    Diante do exposto, APLICO A MULTA, no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), em desfavor da empresa provedora de rede social “X” - anteriormente “Twitter”.



    Intime-se a empresa provedora de rede social “X” (Twitter) pelo canal eletrônico oficialmente por ela disponibilizado, para efetivar o pagamento da multa fixada, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação da presente decisão, decorrente do não cumprimento da ordem judicial em sua integralidade. 



    Fica determinado, ainda, que a decisão anteriormente proferida deverá ser cumprida no período máximo de 01h (uma hora), sob pena de multa diária de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada uma das URLs já enumeradas, bem como na configuração de crime de desobediência de seu representante legal.



    Intime-se, IMEDIATAMENTE, inclusive por meios eletrônicos X BRASIL INTERNET LTDA.



    À Secretaria para as providências cabíveis.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Publique-se e intime-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente